Tribunal: STF
Processo: AI 765299
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO 
   AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 
   NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, 
   CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA 
   INDIRETA. SÚMULA 279. AGRAVO IMPROVIDO.
I - As razões do recurso 
   não infirmam todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a 
   incidência da Súmula 287 do STF. Precedentes.
II - Julgamento 
   contrário aos interesses da parte não basta à configuração da 
   negativa de prestação jurisdicional. 
III - A violação aos 
   princípios do contraditório e da ampla defesa não dispensa o exame 
   da matéria sob o ponto de vista processual. A afronta à Constituição,
   se ocorrente, seria indireta.
IV - Para se chegar à conclusão 
   contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria a 
   reapreciação do conjunto fático-probatório constante dos autos, o 
   que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
 V - Agravo regimental
   improvido.